Tribunal: STF
Processo: AI 475088
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279-STF.
I. - Somente a ofensa direta à
Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário. No caso,
 o acórdão limita-se a interpretar normas infraconstitucionais.
II.
 - Decisão contrária aos interesses da parte não configura negativa
de prestação jurisdicional (C.F., art. 5º, XXXV).
III. - Alegação
de ofensa ao devido processo legal: C.F., art. 5º, LV: se ofensa
tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa
direta seria a normas processuais. E a ofensa a preceito
constitucional que autoriza a admissão do recurso extraordinário é a
 ofensa direta, frontal.
IV. - Alegação de ofensa ao inciso IX do
art. 93, C.F.: improcedência, porque o que pretende a recorrente, no
 ponto, é impugnar a decisão que lhe é contrária, certo que o
acórdão está suficientemente fundamentado.
V. - O acórdão recorrido
 partiu da análise do contexto fático-probatório trazido aos autos,
o que, por si só, seria suficiente para impedir o processamento do
recurso extraordinário (Súmulas 279-STF).
VI. - Agravo não provido.